Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE JÁ PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INAPLICABILIDADE. ENQUADRAMENTO À HIPÓTESE DO ART. 940, DO CC. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. CABIMENTO. CULPA GRAVE CONFIGURADA.
1. Para que se condene o fornecedor à restituição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessário ter havido cobrança indevida, que o consumidor tenha efetivamente realizado o pagamento e a ocorrência de engano injustificável.
2. A situação em que o aluno paga as mensalidades devidas à época, mas vem a ser cobrado em juízo pelas prestações quitadas, melhor se enquadra ao preceito do art. 940, do CC, cuja incidência depende da caracterização da má fé ou culpa grave na cobrança.
3. Se a instituição de ensino tinha condições de checar as informações de pagamento, antes de ajuizar a ação monitória, mas não o fez e não apresentou justificativa plausível para sua conduta negligente por ocasião da contestação à reconvenção, evidencia-se a culpa grave na cobrança. Logo, cabível a condenação ao pagamento em dobro da quantia exigida na ação monitória.
4. Apelo não provido.